Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704012-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA JAQUELINE DE SOUZA ORNELAS AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CLÁUDIA JAQUELINE DE SOUZA ORNELAS, ora agravante, em face da decisão de ID 224494009, proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0701383-02.2025.8.07.0009, proposta em desfavor de GEAP SAÚDE - GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, ora agravada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os documentos acostados pela parte requerente não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque a Lei n.o 9.656/98 é clara ao vedar o custeio de inseminação artificial, como no caso dos autos. Veja-se: ‘Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: III- inseminação artificial;’ - destaquei. Ademais, a Resolução Normativa n.o 465 da ANS, em seus artigos 4o, inciso VII, alínea 'g' e 17, inciso III, dispõe que o plano de saúde não é obrigado a custear a inseminação artificial e outras técnicas de reprodução assistida, como o congelamento dos óvulos. Finalmente, vale ressaltar que embora o Superior Tribunal de Justiça tenha decidido que a operadora do plano de saúde deve custear o procedimento de criopreservação de óvulos, como medida preventiva à infertilidade, enquanto possível efeito adverso do tratamento de quimioterapia prescrito para câncer de mama, até a alta da quimioterapia (STJ - REsp: 1962984 SP 2021/0307888-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/08/2023, T3 TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023), no caso dos autos verifico do relatório médico de ID. 224199477 que o tratamento quimioterápico da autora findou em julho/2024. Assim, não há que se falar na obrigação do plano de saúde em custear o procedimento solicitado, eis que a criopreservação de óvulos foi requerida após a alta da autora da quimioterapia. Da mesma forma, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado. (...)” Em suas razões recursais, a autora narra que, na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, consistente na determinação que o plano de saúde da agravante custeie a coleta e congelamento dos óvulos da agravante, o pedido foi indeferido, na forma da decisão retro transcrita. Narra que, após passar por tratamento de câncer, a agravante teve uma série de complicações de saúde, que culminou em um quadro de hidrossalpinge, que afeta sua única tuba ovariana, comprometendo, assim, a gestação realizada de forma natural e pode evoluir para uma infecção com a necessidade de retirada do órgão, o que tornará a agravante estéril. Aponta que o plano de saúde agravado não autorizou a cobertura do procedimento, alegando que ele não está incluído no rol da ANS, equiparando-o à fertilização in vitro. Argumenta que a decisão agravada não considerou o caso atípico da agravante, pois o pedido feito na exordial não é somente em virtude do tratamento quimioterápico, mas devido a todos as demais patologias oriundas do tratamento quimioterápico, como endometriose profunda, hidrossalpinge e reserva ovariana diminuída. Defende que o congelamento de óvulos é uma medida preventiva e não um procedimento de reprodução assistida, e que a Resolução Normativa no 465 da ANS não exclui expressamente o congelamento de óvulos do rol de procedimentos obrigatórios. Afirma que a negativa de cobertura pelo plano de saúde, sob o argumento de que o procedimento se equipara à FIV, fere direitos fundamentais da agravante, como o direito à saúde, à vida, à dignidade da pessoa humana e ao planejamento familiar, consagrados na Constituição Federal. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela de urgência pleiteada, na origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão, confirmando-se a liminar eventualmente deferida. Dispensado o preparo, em face da gratuidade judiciária deferida na origem. É o relatório. DECIDO. A Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, é clara ao excluir a cobertura para inseminação artificial, conforme o teor de seu art. 10, inciso III, a seguir transcrito: "Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: [...] III - inseminação artificial;" (grifos nossos) A Resolução Normativa no 465 da ANS, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, também exclui a cobertura para procedimentos de reprodução assistida, incluindo o congelamento de óvulos, exceto em situações específicas de planejamento familiar, o que não se verifica no presente caso. Vejamos os artigos relevantes: "Art. 4o Esta Resolução Normativa e seus Anexos entram em vigor em 1o de janeiro de 2021, quando passam a vigorar as seguintes coberturas: [...] VII – para a segmentação ambulatorial: [...] g) procedimentos de reeducação e de reabilitação física, que poderão ser realizados em clínicas de fisioterapia, e procedimentos de reprodução assistida, exceto inseminação artificial e fornecimento de medicamentos para indução de ovulação, limitados a, no máximo, 2 (dois) procedimentos por ano, não cumulativos;" (grifos nossos) "Art. 17. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos em unidade hospitalar definidos nos incisos I e II do art. 7o desta Resolução Normativa, exceto: [...] III - procedimentos de inseminação artificial, exceto aqueles previstos na alínea 'g' do inciso VII do art. 4o desta Resolução Normativa;" (grifos nossos). Embora o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tenha decidido, em casos específicos (REsp 1.962.984/SP), pela obrigatoriedade de custeio da criopreservação de óvulos como medida preventiva à infertilidade decorrente de tratamento quimioterápico, a situação dos autos não se enquadra nesse precedente. O relatório médico de ID 224199477 dos autos originários, indica que a autora já concluiu o tratamento quimioterápico em julho de 2024. A decisão do STJ se refere à preservação da fertilidade durante o tratamento oncológico, e não após a sua alta. A alegação da agravante de que desenvolveu hidrossalpinge após o tratamento de câncer, e que isso justificaria o congelamento de óvulos, não é suficiente, neste momento processual, para demonstrar a probabilidade do direito. É necessária uma análise mais aprofundada da relação causal entre o tratamento oncológico pregresso e a condição atual da autora, bem como da indicação médica específica para o congelamento de óvulos como a única alternativa para preservar sua fertilidade. Os laudos médicos apresentados sobre o tema (IDs Num. 224199481 e 224199484 dos autos originários) não apontam urgência que justifique o deferimento da liminar antes da dilação probatória e exercício do contraditório pela parte adversa. Ainda que se possa discutir a natureza do procedimento (se é ou não equiparável à inseminação artificial), a ausência de previsão legal ou contratual expressa para a cobertura, aliada à falta de comprovação robusta da urgência do procedimento, que demanda regular dilação probatória, afastam, em primeira análise a probabilidade do direito e o perigo de dano. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente: PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. SEGURADA COM CÂNCER NO OVÁRIO. CONGELAMENTO DE ÓVULOS. INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL. PLANEJAMENTO FAMILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. EXCEÇÃO LEGAL, REGULAMENTAR E CONTRATUAL DE COBERTURA. OCORRÊNCIA. CUSTEIO PELA SEGURADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. LEI 9.656/98 E RESOLUÇÃO NORMATIVA No 387/2015 DA ANS. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 10, caput, da Lei 9.656/98 institui o plano-referência de assistência à saúde e excepciona expressamente, no inciso III, o tratamento da inseminação artificial. Pari passu, o art. 35-C, III, da mesma lei prevê que é obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de planejamento familiar, sendo da ANS a competência para regular a cobertura mínima de procedimentos pelos planos de saúde. 2. A Resolução Normativa ANS 387/2015, em seu art. 20, § 1o, III, definiu inseminação artificial como técnica de reprodução assistida que envolve uma série de procedimentos médicos, os quais são individualmente hipóteses de exclusão assistencial. Ademais, o art. 8o, inciso I, assentou que o planejamento familiar é um conjunto de ações de regulação da fecundidade que deve envolver as atividades de educação, aconselhamento e atendimento, desde que listado no Rol de Procedimentos. 2.1. O fato de haver previsão expressa de cobertura obrigatória para alguns procedimentos que se relacionam com a fertilidade da mulher não implica englobar outros que, embora relacionados ao planejamento familiar, não são cobertos pela Resolução Normativa. Não há, para tanto, antinomia entre direitos tutelados pelo normativo vigente. 2.2. No Anexo I da Resolução, a ANS definiu os parâmetros para aplicação do conceito de planejamento familiar e não previu quaisquer dos tratamentos requeridos no caso. 3. O contrato de plano de saúde com cláusula que exclui da cobertura de custos ou reembolso todos os eventos e serviços que a Lei e a regulamentação correlata eximiram a obrigatoriedade, dentre eles, aqueles pleiteados pela beneficiária. 4. A limitação no caso é permitida e não atenta contra o objeto e equilíbrio contratuais. Trata-se de hipótese cujos procedimentos necessários ao tratamento pleiteado estão expressamente excluídos e definidos como cobertura facultativa pela Lei. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1438890, 0714564-05.2022.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2022, publicado no DJe: 29/07/2022. Grifos nossos) Portanto, ausentes os requisitos, imperioso o indeferimento do pedido liminar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2025 15:11:24. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora